Tribunal: TJBA
Processo: 8001332-40.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001332-40.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON AGRAVADO: MARIA ANGELICA DOS SANTOS Advogado(s):WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada, deferiu tutela de urgência para determinar a cessação, no prazo de cinco dias, dos descontos mensais de R$ 17,99 sob a rubrica “Débito Seguro Agibank”, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de seguro supostamente não contratado; e (ii) analisar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger a parte vulnerável e garantir equilíbrio nas relações contratuais. A autora é pessoa idosa, analfabeta, aposentada e hipossuficiente, com renda de um salário-mínimo, o que reforça a sua condição de vulnerabilidade e justifica a intervenção jurisdicional imediata. Cabe à instituição financeira a apresentação de prova idônea e inequívoca de contratação válida do seguro, recaindo sobre ela o ônus da demonstração da regularidade do vínculo contratual, conforme os arts. 6º, III, e 14 do CDC. A alegação do agravante de que a suspensão temporária do desconto seria tecnicamente inviável é juridicamente irrelevante frente à alegação da ausência da contratação e à necessidade de cessar desconto sobre verba de natureza alimentar. O valor do desconto, embora pequeno em termos absolutos, assume caráter significativo considerando a renda da agravada, que percebe um salário mínimo, afetando seu mínimo existencial. A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de admitir a suspensão imediata de descontos não contratados incidentes sobre benefícios previdenciários, como forma de proteção à dignidade da pessoa humana e ao patrimônio mínimo do consumidor. A multa cominatória fixada encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo proporcional e adequada para garantir a efetividade da decisão judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de seguro não contratado é medida legítima e necessária para proteção da parte hipossuficiente. Compete ao fornecedor comprovar a existência e validade da contratação em casos de alegação de débitos indevidos em relação de consumo. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é cabível para garantir o cumprimento de ordem judicial e revela-se proporcional quando fixada em valor compatível com a resistência injustificada ao cumprimento da obrigação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001332-40.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante BANCO AGIPLAN S.A. e como agravada MARIA ANGELICA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14